Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. FILMAGENS. PROVA SUFICIENTE DA MENORIDADE. DELITO FORMAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A identificação segura do adolescente pelos policiais, ao analisarem as imagens gravadas pelo circuito de segurança da residência da vítima, é apta à comprovação do seu envolvimento nos crimes de roubo e, por conseguinte, para a caracterização do crime de corrupção de menor.
2. A comunicação de ocorrência policial e a identificação civil do adolescente são suficientes para a comprovação de sua menoridade, que requer a comprovação por documento hábil, conforme orienta o enunciado sumular no 74 do Superior Tribunal de Justiça: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil".
3. A prova evidenciou o emprego de uma arma de fogo pelo grupo composto pelo réu, tendo sido manuseada durante o delito pelo adolescente, de forma ostensiva. O fato do apelante não ter estado com a posse da arma de fogo não tem o condão de afastar a causa de aumento, uma vez que consiste em circunstância objetiva que se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização, nos termos do art. 30 do Código Penal.
4. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
5. A comprovação da alegação de que se tratava de um simulacro é ônus da Defesa nos termos do art. 156 do Código de Processo Pena, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal.
6. Comprovado que duas vítimas foram trancadas em um quarto na garagem, enquanto os agentes arrecadavam os bens pretendidos, arrancavam portas de armários, reviravam gavetas e percorriam toda a casa, e que somente conseguiram sair do local após retirarem a dobradiça da porta, pelo lado de dentro, preserva-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, uma vez que o tempo não foi demasiado longo, mas superior ao necessário para a subtração.
7. Praticados os crimes de roubo, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra o patrimônio de três vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.
8. Observando-se o concurso material entre três crimes de roubo e um delito de corrupção de menor, deve-se aplicar a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal, na fração correspondente à prática de quatro crimes, qual seja: 1⁄4 (um quarto) sobre a pena mais grave.
9. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, o que não ocorreu na espécie.
10. Recurso parcialmente provido.